Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-79.2023.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002716-79.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO JOSE DUARTE ALVES - CPF: 014.869.911-14 (APELADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DA APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a restituição de dois tratores apreendidos em operação ambiental e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

A apreensão foi realizada com base em fiscalização ambiental na Fazenda São José, onde foi constatado desmatamento, uso de fogo e destruição de área de preservação permanente, com lavratura de auto de infração em nome de terceiro.

A sentença fundamentou-se na alegada boa-fé do autor e no princípio da instranscendência da pena, reconhecendo como desproporcional a manutenção da apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, ainda que pertencentes a terceiro que alega ser de boa-fé, e se a restituição dos bens pode ser determinada judicialmente antes da conclusão do processo administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental é medida cautelar prevista nos arts. 25 e 72, IV, da Lei nº 9.605/1998 e regulamentada pelos arts. 101 a 106 do Decreto nº 6.514/2008.

Segundo o Tema 1.036 do STJ, a legalidade da apreensão independe da comprovação de uso exclusivo, específico ou habitual do bem na prática da infração ambiental.

A alegação de boa-fé do proprietário não afasta a legitimidade da apreensão, tampouco assegura o direito à restituição antes da conclusão do devido processo administrativo.

A ausência de lavratura de auto de infração em nome do autor não invalida o ato de apreensão, desde que haja vínculo entre o bem e o ilícito constatado.

O Judiciário não deve substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública no exercício do poder de polícia ambiental, salvo prova inequívoca de ilegalidade ou abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental, ainda que o bem pertença a terceiro que alegue boa-fé, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 9.605/1998 e na jurisprudência do STJ (Tema 1.036).

2. A restituição do bem apreendido somente pode ocorrer após a conclusão do devido processo administrativo ambiental, sob pena de interferência indevida do Judiciário no exercício do poder de polícia ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto nº 6.514/2008, arts. 3º, 101 a 106.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.944/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.04.2020 (Tema 1.036); STJ, REsp 1.771.760/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.12.2018 (Tema 1.043); TJMT, ApCível 1014774-58.2021.8.11.0015, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26.09.2025; Rec. Inominado 76.2022.8.11.0105, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. em 18/09/2025; ApCiv. 1000093-19.2021.8.11.0101, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. em 04/09/2025; ApCiv1017514-86.2021.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. em 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Exmª. Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F Lima, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, na Ação de Restituição de Coisa Apreendia n. 1002716-79.2023.8.11.0006,

julgou procedente o pedido, para determinar a restituição definitiva dos seguintes bens: (01) Trator de Pneu da Marca/Modelo New Holland, TL 75E ano 2019; e (01) Trator de Pneu da Marca/Modelo CBT 2105, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa.

O Apelante alega que a apreensão dos bens se deu em conformidade com a legislação ambiental vigente, especialmente com fundamento no art. 25 da Lei nº 9.605/1998, que prevê a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações administrativas ambientais, sendo ato vinculado e de natureza cautelar.

Assevera que os fiscais da SEMA/MT atuaram nos limites legais e que a restituição dos bens somente seria cabível na hipótese de anulação ou cancelamento do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.

Afirma que a propriedade dos bens por terceiro alheio à infração não afasta a legalidade do ato administrativo, sendo desnecessária a comprovação de uso exclusivo, reiterado ou habitual dos bens para a prática do ilícito ambiental, conforme tese firmada no Recurso Especial n. 1.814.944/RN, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Argumenta que a legislação ambiental tem eficácia dissuasória e que o Judiciário não pode se sobrepor ao mérito administrativo dos atos praticados em consonância com a norma legal.

Destaca que a decisão recorrida violou os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, ao afastar a apreensão com base na condição de boa-fé do proprietário dos bens e desconsiderou o poder-dever da Administração em aplicar as sanções ambientais previstas em lei, comprometendo a efetividade da política ambiental nacional.

Alega que os bens apreendidos são instrumentos do ilícito e, por isso, devem permanecer sob custódia da Administração até a conclusão do procedimento administrativo, com possibilidade de alienação ou destruição, conforme a legislação aplicável.

Aponta que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça reforça a possibilidade de apreensão mesmo em casos em que os bens pertençam a terceiros, desde que utilizados na infração ambiental.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O apelado não ofereceu contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 316437371, opinando pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legalidade do Termo de Apreensão n. 194987, mantendo-se os bens apreendidos sob a guarda da autoridade administrativa até ulterior deliberação no âmbito do processo administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Em breve síntese, na origem, trata-se de Ação de Restituição de Coisa Apreendida, em que a sentença apelada, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido, determinando a restituição de maquinários apreendidos em fiscalização ambiental.

Conforme se extrai dos autos, o apelado narrou na inicial que, em dezembro de 2021, agentes da SEMA/MT compareceram a imóvel rural da região e, sem informar a motivação, procederam à apreensão dos veículos lavrando o Termo de Apreensão n 194987 em nome de terceiro, sem instaurar processo administrativo, sem lavrar auto de infração em seu desfavor e sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que os bens – tratores - lhe pertencem e que sua atuação na área se deu exclusivamente na qualidade de prestador de serviços contratados pelo proprietário do imóvel, cabendo a este último a obtenção de autorizações ambientais

Alega que é terceiro de boa-fé, e não é responsável pela prática da infração ambiental que ensejou a fiscalização.

Dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que o Termo de Apreensão n.194987 foi lavrado em 3/12/2021, vinculado aos Autos de Inspeção n. 200270 e 200271, e foram apreendidos 50 mourões da espécie aroeira, 60 lascas de espécies diversas, e os veículos objeto da lide, dois tratores de pneu.

Os autos de inspeção mencionados se referem à fiscalização realizada pelos agentes do órgão ambiental estadual, na Fazenda São José, no Município de Cáceres, onde foi constatado desmatamento a corte raso, utilização de fogo, destruição de área de preservação permanente, madeiras cortadas em lascas sem comprovação de origem.

Foi constatada a destruição de área de preservação permanente com a utilização de tratores, flagrando dois tratores na área, utilizados na prática de crime ambiental.

Consta dos autos de inspeção que os tratores, as toras e lascas de madeiras foram apreendidos, e o responsável da área foi notificado para paralisar as atividades, assim como foi lavrado Auto de Infração.

Assim, houve a lavratura da apreensão, da inspeção, da infração, todavia, em nome do responsável pela área.

A atitude dos fiscais ambientais, em promover a apreensão dos maquinários utilizados na degradação e crime ambiental tem respaldo legal, nos termos dos arts. 25 e 72, IV, da Lei Federal n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), bem como nos arts. 3º, 101 e 102 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Os dispositivos da Lei de Crimes Ambientais, ao dispor sobre a apreensão de instrumento utilizados na prática de infrações ambientais foi objeto de julgamento pelo STJ, na sistemática de recursos repetitivos, fixando-se a seguinte tese:

“Tema 1.036/STJ: A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.”

O STJ também sedimentou entendimento de que o proprietário do maquinário apreendido não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem apreendido:

“Tema 1.043/STJ: O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.”

Portanto, decorre de previsão legal a apreensão dos bens, bem como do posicionamento jurisprudencial.

O pedido de restituição fundado apenas na alegação de boa-fé do apelado, de que apenas foi contratado pela prestação de serviços, não comporta acolhimento, pois, conforme o auto de inspeção, na propriedade rural foi perpetrada conduta de desmatamento a corte raso sem autorização, destruição de área de preservação permanente, haviam mourões de madeira nobre (aroeira) e lascas de madeiras de espécies diversas.

O fato de o apelado ser prestador de serviços, não exclui a tipicidade da conduta de degradação e crime ambiental com a utilização de tais tratores.

Estabelecida a legalidade da apreensão, resta analisar se é cabível a restituição dos maquinários utilizados na prática de infrações ambientais antes de concluído o respectivo processo administrativo.

No caso, o apelado alega que foi contratado para prestar o serviço, juntando um suposto contrato de prestação de serviços firmado com Hemerson Romeiro da Silva, datado de abril de 2021 na Fazenda Boa Esperança, próxima da Fazenda Ferrugem, no Município de Cáceres.

O Auto de Inspeção lavrado pelos agentes da Sema

detalha a infração e apreensão na Fazenda São José e não na Fazenda Boa Esperança, e a apreensão ocorreu em dezembro de 2021.

Além disso, como destacou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, o apelado não comprovou a propriedade dos bens apreendidos, posto que o contrato de compra e venda somente teve reconhecimento de firma das assinaturas em 2023, muito tempo depois da fiscalização e apreensão.

De qualquer forma, a fundamentação da sentença, quanto à medida ser desproporcional e desarrazoada e o apelado se caracterizar como terceiro de boa-fé, não encontra respaldo no entendimento jurisprudencial, pois, em se tratando a apreensão de uma medida cautelar, visando à cessação da degradação ambiental e

não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso na apreensão, não há que se falar em desproporcionalidade, tampouco em intranscendência da pena, como fundamentado na sentença.

Cabe à administração, após o devido processo administrativo, decidir pela restituição, ou não, do bem utilizado para a prática de infrações/crimes ambientais.

Este é o entendimento deste Tribunal:

“(...)

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental vigente autoriza a apreensão de instrumentos utilizados na infração ambiental, independentemente da titularidade do bem ou do uso exclusivo na empreitada infracional.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1036, consagra a validade da apreensão administrativa com base no poder de polícia ambiental, ainda que o bem pertença a terceiro de boa-fé.

5. O trator foi efetivamente flagrado em operação na área objeto da infração, e não há nos autos prova inequívoca de ilegalidade ou abuso que afaste a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. A ausência de auto de infração em nome do recorrido ou de registro formal do bem não compromete a validade do ato, diante da constatação da materialidade da infração e do exercício regular da atividade fiscalizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a apreensão administrativa de maquinário utilizado em infração ambiental, independentemente da titularidade do bem ou da comprovação de uso exclusivo, nos termos do art. 25 da L. nº 9.605/1998 e da jurisprudência firmada no Tema 1036/STJ.

2. A atuação administrativa fundada no poder de polícia ambiental goza de presunção de legitimidade, sendo incabível sua desconstituição judicial sem prova inequívoca de ilegalidade ou abuso."

(N.U 1014774-58.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)”

“(...)

II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

4. A apreensão de bens utilizados em infração ambiental constitui medida cautelar administrativa vinculada, prevista nos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei n.º 9.605/1998 e regulamentada pelo Decreto n.º 6.514/2008.

5. Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n.º 1.036), é desnecessária a comprovação de uso exclusivo, específico ou habitual do bem na prática do ilícito ambiental para legitimar a apreensão.

6. A exigência de comprovação específica inviabilizaria a atuação fiscalizatória e esvaziaria a eficácia dissuasória da sanção ambiental, o que afronta os princípios da proteção ao meio ambiente e da supremacia do interesse público.

7. A existência de Auto de Inspeção e Termo de Apreensão, acompanhados de boletim de ocorrência no qual há confissão da prática da atividade mineradora irregular, constitui conjunto probatório suficiente para validar a medida administrativa.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há direito subjetivo à restituição imediata dos bens apreendidos quando utilizados, ainda que eventualmente, na prática de infrações ambientais.

III. TESE DE JULGAMENTO

9. É legal a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, independentemente de comprovação de uso exclusivo ou habitual, nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei n.º 9.605/1998, bem como da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DECISÃO

11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

(N.U 1001761-76.2022.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

“ (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação ambiental (Lei n.º 9.605/1998 e Decreto n.º 6.514/2008) autoriza a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, independentemente da comprovação de dolo ou de uso exclusivo para o ilícito, bastando a vinculação ao fato infracional.

4. A apreensão foi fundamentada em auto de inspeção e demais atos administrativos, demonstrando motivação suficiente e regularidade formal, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a justificar sua nulidade.

5. A nomeação de fiel depositário está sujeita a juízo discricionário da Administração Pública, conforme os critérios de conveniência e oportunidade estabelecidos nos arts. 105 e 106 do Decreto n.º 6.514/2008, inexistindo direito subjetivo dos proprietários de bens apreendidos à sua restituição ou à indicação de depositário.

6. A análise de boa-fé alegada pelos autores deve ocorrer no âmbito do processo administrativo instaurado para apuração da infração, não sendo atribuição do Judiciário antecipar ou substituir-se à autoridade administrativa competente.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.043) e do TJMT é pacífica no sentido da legalidade da apreensão e da desnecessidade de comprovação de exclusividade de uso ilícito para legitimar a retenção dos bens utilizados em infrações ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais é medida legítima, independente de comprovação da habitualidade no uso ilícito.

A nomeação de fiel depositário não constitui direito subjetivo do proprietário do bem, cabendo à Administração decidir segundo juízo de conveniência e oportunidade.

A boa-fé alegada deve ser demonstrada perante a autoridade administrativa, não cabendo ao Judiciário intervir no mérito do ato administrativo regularmente motivado.

(...)

(N.U 1000093-19.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)”

“(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria está diretamente relacionada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1036, segundo o qual a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

4. Restou comprovado nos autos, conforme Relatório Técnico nº 4941-CIAMP/MPA/2021, que os maquinários foram encontrados em pleno funcionamento em área de garimpo ilegal, sendo utilizados na extração irregular de recursos minerais.

5. A alegação de boa-fé do proprietário dos bens não é suficiente para afastar a aplicação da sanção administrativa de apreensão prevista na Lei nº 9.605/98 e no Decreto nº 6.514/2008.

6. O art. 25 da Lei nº 9.605/98 estabelece que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, tratando-se de medida obrigatória a ser adotada pela autoridade ambiental quando constatada a infração.

7. Não há hierarquia ou gradação entre as sanções listadas no art. 72 da Lei nº 9.605/98, tampouco exigência de que a apreensão seja aplicada apenas como última alternativa.

8. A apreensão definitiva do veículo impede sua reutilização na prática de infração ambiental e desestimula a participação de outros agentes nessa mesma prática, dando maior eficácia à legislação ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A apreensão de maquinários utilizados na prática de infração ambiental é medida legítima, ainda que os bens pertençam a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito, em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1036 do STJ.

(...)

(N.U 1017514-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Diante do exposto, as razões recursais do apelante devem ser acolhidas, a fim de reformar a sentença.

Por oportuno, cito trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“ Na responsabilidade ambiental, basta a comprovação da contribuição material, ainda que indireta, para o resultado lesivo ao meio ambiente. Nesse sentido, aquele que se associa à atividade produtiva sem observar os devidos cuidados ambientais assume os riscos inerentes à sua participação e não pode se escusar sob o manto da boa-fé formal.

A apreensão ambiental cumpre função relevante e multifacetada: possui natureza cautelar, pois impede o uso continuado do bem na prática do ilícito; pedagógica, ao sinalizar aos administrados a seriedade da tutela ambiental; e preventiva, ao desencorajar a cessão indiscriminada de bens sem os devidos cuidados quanto ao uso irregular.

Em suma, a liberação judicial dos bens, fundada apenas na presunção de boa-fé contratual, sem respaldo em prova robusta, além de vulnerar a autoridade dos órgãos de fiscalização, compromete gravemente a eficácia do sistema normativo de proteção ambiental e esvazia o caráter preventivo e repressivo da medida administrativa de apreensão, representando um verdadeiro retrocesso jurídico.

Sem embargo, a determinação de liberação dos equipamentos sem decisão administrativa que invalide o auto de infração, afronta o devido processo administrativo e compromete a eficácia das sanções ambientais, além de enfraquecer o caráter preventivo da medida.

Ressalte-se ainda, que o apelado não logrou apresentar qualquer documentação que comprove inequivocamente a propriedade dos maquinários apreendidos.

Isto pois, o Contrato de Compra dos maquinários, apesar de datado de 18/05/2020, somente teve as assinaturas reconhecidas em Cartório em 21/06/2023, data muito posterior a fiscalização, o que reforça a presunção de legalidade do termo de apreensão lavrado pela autoridade competente. (...)”

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedente o pedido, revogando a liminar concedida pelo juízo de 1º Grau.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025